Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-08.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001840-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 172.219.271-20 (RECORRIDO), JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 427.742.761-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. PASSAGEM NÃO REEMBOLSADA. DANOS MATERIAIS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela restituição do valor da passagem adquirida para o seu animal doméstico, uma vez que, após a alteração unilateral da data do voo por parte da cia aérea a consumidora optou por não mais levar o animal na viagem. Busca a restituição do valor da passagem, além de indenização por danos morais em razão da morosidade da cia aérea em promover o reembolso.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Conforme se verifica dos autos, a promovente solicitou o cancelamento do

4.

serviço de transporte seu animal doméstico, todavia, a promovida não efetuou a restituição do valor e nem informou em que data serão, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do

CPC. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

5.

É cediço que a simples demora na realização do reembolso, por si só, não é capaz de ensejar a condenação em danos morais, considerando que o prejuízo deve ser efetivamente demonstrado pela consumidora, entretanto, no caso concreto a parte autora comprovou que tentou solucionar os fatos de forma administrativa, sem êxito.

6.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.

7.Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

8.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024